Tribunal: STF
Processo: RE 323004
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 3. Impossibilidade. Súmula 339 do STF. Súmula Vinculante 37. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.